Tribunal: TJBA
Processo: 8048240-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048240-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

AGRAVADO: FRANCISCO BARTOLOMEU DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
IZABEL MARTINHA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 833, INC. IV, e
§
2.
º
DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Consoante relatado, a controvérsia dos autos de origem gira em torno da decisão que acolhendo a impugnação a penhora indeferiu o pedido de constrição de verbas salariais.

2.
O art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, contudo o § 2.º do mesmo artigo excepciona a regra da impenhorabilidade apenas nos casos de pagamento de pensão alimentícia ou quando os proventos superem 50 salários-mínimos.

3.

Compulsando os autos detidamente, constata-se que as exceções a regra da impenhorabilidade das verbas salariais previstas pelo § 2.° do art. 833 do CPC, não estão presentes no caso concreto, pois o executado não recebe proventos superiores a 50 salários-mínimos, e o crédito objeto da execução não é decorrente de pensão alimentícia.

4.
Desta forma, percebe-se que a decisão impugnada aplicou o entendimento manifestado pela jurisprudência pátria, ao entender pela impenhorabilidade das verbas salariais, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8048240-29.2024.8.05.0000 tendo como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como agravado o
FRANCISCO BARTOLOMEU DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22